Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PACIENTE PRESO HÁ QUASE UM ANO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. FEITO SIMPLES. UM RÉU, UMA VÍTIMA, OITO TESTEMUNHAS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA READEQUAÇÃO DE PAUTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DELONGA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

2. O prazo para o encerramento da instrução não é peremptório, devendo-se avaliar as peculiaridades do caso concreto e se o eventual atraso decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”.

3. O paciente está preso há mais de 340 (trezentos e quarenta) dias sem que sequer tenha sido designada audiência de instrução da primeira fase do procedimento do Júri, não se trata de feito complexo, mas envolve apenas um réu, uma vítima e oito testemunhas, e não há justificativa plausível para a delonga, tanto que a última audiência foi remarcada unicamente para a readequação da pauta do juízo. Logo, configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal a ensejar a colocação do paciente em liberdade.

4. Ordem concedida.